Tribunal: TJMT
Processo: 1031689-28.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031689-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO AUGUSTO SILVA SALLES - CPF: 030.634.790-39 (ADVOGADO), VALERIA NOGUEIRA RODRIGUES - CPF: 984.542.341-87 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG LTDA - CNPJ: 33.944.536/0001-14 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVADO), NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 37.788.118/0001-36 (AGRAVADO), PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 27.490.629/0001-13 (AGRAVADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA E SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por consumidora superendividada contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento), ajuizada com fundamento na Lei n. 14.181/2021. A agravante, professora da rede estadual, alegou comprometimento de 642,21% de sua renda com dívidas bancárias e requereu, liminarmente, a suspensão de descontos, a abstenção de negativação e a autorização para depósito judicial de 35% de sua renda líquida até a audiência de conciliação. O juízo de origem entendeu ausente a probabilidade do direito e determinou a remessa dos autos ao Centro Judiciário do Superendividamento para realização de audiência, nos termos do art. 104-A do CDC.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o deferimento da tutela de urgência para suspensão de descontos e cobranças antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de Decidir

3.

O art. 104-A do CDC condiciona o início do procedimento de repactuação de dívidas à realização de audiência de conciliação com todos os credores, ocasião em que o consumidor apresentará proposta de pagamento, com preservação do mínimo existencial.

4.

A suspensão das cobranças ou limitação de descontos requer a prévia tentativa de conciliação e eventual homologação de plano judicial compulsório, nos termos do art. 104-B do CDC, não se mostrando possível o deferimento liminar antes dessa etapa.

5.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso entende, de forma pacífica, que a tutela de urgência para limitar descontos ou suspender cobranças em ações de superendividamento somente pode ser analisada após a audiência de conciliação.

6.

A ausência da probabilidade do direito, conforme exige o art. 300 do CPC, impede a concessão da medida liminar, pois a pretensão da agravante depende da manifestação dos credores e do contraditório estabelecido na audiência.

7.

O relator ressalta a necessidade de observância da jurisprudência estável, coerente e íntegra deste Tribunal, conforme art. 926 do CPC, bem como a prudência na análise de pedidos liminares que impliquem suspensão de obrigações contratuais.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão de descontos e cobranças em ações de superendividamento somente pode ser apreciada após a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

2.

A ausência da audiência inviabiliza a caracterização da probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC.

3.

A observância do contraditório e da ampla defesa, por meio da participação dos credores na audiência, é condição essencial à análise do plano de pagamento proposto pelo consumidor superendividado.

________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; CPC, arts. 300 e 926.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAI nº 1024998-66.2022.8.11.0000, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.03.2023; TJMT, RAI nº 1019633-94.2023.8.11.0000, rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 10.10.2023; TJMT, RAI nº 1017700-86.2023.8.11.0000, rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 27.09.2023; TJMT, RAI nº 1019667-69.2023.8.11.0000, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.11.2023.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Valéria Nogueira Rodrigues, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento)
n. 1022852-75.2024.8.11.0002, ajuizada pela Agravante, em desfavor do

Banco Santander (Brasil) S.A. e outros
, indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega que está devidamente demonstrado nos autos que “642,21% dos seus rendimentos encontram-se comprometidos com dívidas bancárias”, devido aos empréstimos realizados, o que está afetando diretamente sua subsistência.

Assevera que, diante dessa circunstância, propôs a ação consubstanciado na Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021), que alterou o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e prevê essa possibilidade de repactuação das dívidas com os credores, para que seja preservado o mínimo existencial do devedor.

Sustenta que a situação apresentada e os documentos acostados à inicial demonstram de forma cabal suas alegações e, por isso, caracterizam a presença dos requisitos previstos no artigo 300, caput, do CPC, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Irresignada com o indeferimento do pedido de tutela de urgência, interpõe este Agravo de Instrumento e requer que a decisão recorrida seja reformada, a fim de que seja determinado aos Agravados que se abstenham de efetuar os descontos e cobranças dos valores contratados, bem como de incluir o nome da Agravante nos cadastros de restrição ao crédito; ainda, que a Agravante possa depositar em Juízo o equivalente a 35% de sua renda líquida mensal, com a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos até a realização da audiência de conciliação do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, nos termos da decisão de id. 251243194.

Agravo Interno interposto pela Agravante no id. 254677179.

Contraminuta da Crefisa S.A. no id. 253755198, do Banco do Brasil S.A. no id. 256692170, do Banco Master S.A. no id. 262960288, pelo não provimento do Agravo de Instrumento.

Apesar de devidamente intimada, a Agravada Neo Instituição de Pagamento Ltda. não apresentou contraminuta ao Agravo de Instrumento, conforme certidão de id. 263353277.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Valéria Nogueira Rodrigues insurge-se contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento)
n. 1022852-75.2024.8.11.0002, ajuizada pela Agravante em desfavor do

Banco Santander (Brasil) S.A. e outros
.

Naquela ocasião, o Magistrado de 1º Grau indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado, nos seguintes termos:

“[...] Vistos.

1. Inicialmente, acolho o pedido de exclusão de PKL ONE PARTICIPACOES S.A do polo passivo da ação. No tocante ao BANCO MASTER S.A, vejo que o mesmo já foi incluído no momento da distribuição, todavia, determino à secretaria que inclua o CNPJ do banco para os fins processuais.

2. Pois bem. Trata-se de Ação de Repactuação de Dívidas c/c Pedido de Tutela de urgência, onde a autora pede a limitação dos descontos pela lei de superendividamento.

3. Inicialmente, RECEBO a inicial posto que preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil.

4. No tocante ao pedido de Tutela Urgência, não vislumbro, por ora, a possibilidade de concessão, uma vez que não existe fundamento legal para o deferimento da tutela de urgência pleiteada, em face da clareza da lei a respeito da necessidade da audiência prévia, considerando a ausência da probabilidade do direito e a possibilidade do risco ao resultado útil do processo, antes de dar oportunidade aos credores e apresentarem manifestação a respeito do plano de pactuação.

5. Ocorre que, a designação de audiência de tentativa de conciliação é necessária para que o autor, ora consumidor, apresente a proposta de plano de pagamento a todos os seus credores, os quais terão a oportunidade de debater e negociar, nos termos do art. 104-A, do CDC.

6. Se não houver êxito na conciliação, será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante um plano judicial compulsório, com a citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado (art. 104-B, do CPC).

7. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, a tutela pretendida.

8. REMETAM-SE os autos ao Centro Judiciário de Conflitos e Cidadania do Superendividamento, para designação de audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, com prazo antecedente mínimo de 20 (vinte) dias para citação.. [...].” (id. 172520296 dos autos de origem).

Denota-se dos autos que a Agravante é Professora da Educação Básica do Sistema Estadual de Educação, em exercício desde 22/07/2011, e recebe uma remuneração bruta de R$ 9.586,72 (nove mil e quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos), cujo valor líquido é de R$ 2.815,86 (dois mil e oitocentos e quinze reais e oitenta e seis centavos), devido aos descontos de dívidas de cartão de crédito, empréstimos, Imposto de Renda e contribuição previdenciária.

Diante dessa situação, alegando comprometimento econômico-financeiro que afeta diretamente seu direito de subsistência no patamar do mínimo existencial, propôs a ação de Repactuação de Dívidas com Base na Lei do Superendividamento e apresentou o seguinte plano de repactuação:

Além de pugnar pela carência de 6 (seis) meses para pagamento da primeira parcela e pelo deferimento da tutela de urgência, a fim de que os descontos em sua remuneração sejam limitados a 35% da sua renda líquida mensal.

Sabe-se que nas ações de repactuação de dívidas, fundamentadas na Lei do Superendividamento, a antecipação de tutela pode ser concedida com observância do artigo 104-A do CDC, que estabelece como imprescindível, na hipótese, a prévia conciliação em bloco com a participação de todos os credores para uma solução global.

De acordo com o referido artigo, o que o Magistrado tem que fazer é instaurar o processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no Juízo, com a presença de todos os credores das dívidas previstas no § 2º do artigo 54-A do CDC.

O dispositivo 104-A do CDC prevê, ainda, que o autor superendividado deve apresentar uma proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 05 (cinco) anos.

Com efeito, a interpretação sistemática do mencionado artigo impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação, não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, na qual a parte autora apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em verificar a possibilidade de impor, aos Agravados, que suspendam a exigibilidade dos valores contratados pela Recorrente, bem como de que se abstenham de incluir o nome da Agravante nos cadastros de restrição ao crédito, porque foi ajuizada a ação de repactuação de dívida.

Nada obstante os argumentos recursais, confere-se que a tese da Recorrente não merece prosperar, eis que, no procedimento de Repactuação de Dívidas, o deferimento da suspensão do pagamento somente ocorre após a homologação do plano de repactuação compulsório, em fase posterior à conciliação, em observância aos arts. 104-A e 104-B do CDC. Veja-se:

Art. 104-A.

A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

[...]

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

Nesse sentido, este Sodalício pacificou o entendimento de que é necessário aguardar a audiência de conciliação (art. 104-A do CDC), de modo a viabilizar que os credores tenham acesso ao plano de pagamento e que se conheça a origem dos débitos.

Portanto, não há como deferir a tutela de urgência pleiteada na ação de base, sem que antes seja superada a realização da tentativa de conciliação e posterior instauração do processo de revisão e repactuação de dívidas.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO)
–
PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE
– NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento),
é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos. A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada.
(TJMT. RAI: 10249986620228110000. Órgão Julgador:
Quarta Câmara de Direito Privado
. Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. Julgamento: 08/03/2023. Publicação: 09/03/2023). Negritei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS PREVISTA NO ARTIGO 104-A DO CDC (INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/21 - SUPERENDIVIDAMENTO)
.
TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DISPOSTOS EM LEI.
TEMA EM TRÂMITE NO STJ. LIMITAÇÃO INAPLICÁVEL A TODO TIPO DE EMPRÉSTIMO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Dispõe o artigo 104-A e 104-B do CDC, respectivamente: “-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021) § 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021) § 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)”.“Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado”.
A decisão postergou a audiência de conciliação, e acerca da probabilidade do direito do agravado, não está presente, pois necessária para o caso em questão, a concordância dos credores e demais requisitos. Assim, também há entendimento do STJ por meio de recurso repetitivo acerca do assunto, quanto a limitação dos descontos para todo tipo de empréstimo, o que impõe a reforma da decisão agravada, por ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC.
(TJMT. RAI: 10196339420238110000. Órgão Julgador:
Primeira Câmara de Direito Privado
.
Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 10/10/2023. Publicação: 11/10/2023). Negritei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI Nº 14.181/2021 – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS EM 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ART. 300 DO CPC
– PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Ausentes tais requisitos, necessários à antecipação dos efeitos da tutela,
confirma-se a decisão que indeferiu o pedido, pois, segundo a Lei do Superendividamento, apenas quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte autora.

Assim, considerando que a audiência de conciliação ainda não foi realizada, incabível a antecipação dos efeitos da tutela.
(TJMT. RAI: 10177008620238110000. Órgão Julgador:
Terceira Câmara de Direito Privado
. Relatora: Desa. Antônia Siqueira Goncalves. Julgamento: 27/09/2023. Publicação: 29/09/2023). Negritei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – PEDIDO LIMINAR DE LIMITAÇÃO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE PLANO PARA LIMITAÇÃO PRETENDIDA
–
NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
–
PRUDÊNCIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a decisão agravada que, condicionou a reanálise do pedido de limitação, até a realização da audiência de conciliação, conferindo-se às partes contrárias a oportunidade de livre adesão à proposta apresentada, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, etapa que não pode ser suprimida.
(TJMT. RAI 1019667-69.2023.8.11.0000. Órgão Julgador:
Primeira Câmara de Direito Privado
. Relator: Des. Sebastião Barbosa Farias. Julgamento: 14/11/2023. Publicação: 16/11/2023). Negritei.

Ademais, tratando-se de tutela de urgência, é preciso que haja um grau mínimo de segurança para o julgador conceder a liminar pleiteada pelo requerente.

Cumpre destacar, ainda, que este Relator tem o dever de observância da regra do artigo 926 do Código de Processo Civil (CPC), qual seja, manter a jurisprudência deste Tribunal de Justiça estável, coerente e íntegra.

Reforça-se que a questão apresentada neste Recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução processual da ação de base, especialmente, após a realização da audiência com os credores, conforme prevê a norma regente da matéria, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa.

Forte nesses argumentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por Valéria Nogueira Rodrigues e
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno de id. 254677179.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025